Tribunal: TJDFT
Processo: 0740823-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DESPACHO Verifica-se do ID 222909742 dos autos de origem a expedição de mandado de citação dirigido ao adquirente do imóvel objeto do litígio, Sr. Ricardo do Nascimento Carvalho. Com fundamento no princípio da celeridade e da economia dos atos processuais, suspendo o tramite do presente recurso pelo prazo de 15 (quinze) dias úteis, com o intuito de aguardar o cumprimento do ato citatório na origem. Após, retornem os autos conclusos, independentemente de manifestação das partes. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora